Tribunal: CARF
Processo: 19515.001177/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SUMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Assim, não tendo havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração, deve ser afastada a alegação de decadência do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO IRPF.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros, e o simples comprovantes de transferências bancárias, desacompanhado da documentação correspondente, não fazem prova da efetiva distribuição de lucros.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No2.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996. A arguição de efeito confiscatório da multa, com violação aos princípios constitucionais, o CARF não é competente para apreciar tal matéria (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001177/2010-31
ACÓRDÃO
2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO VILLAS SARAIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SUMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, não tendo havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do
auto de infração, deve ser afastada a alegação de decadência do crédito
tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
2
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
ISENÇÃO IRPF.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros, e o
simples comprovantes de transferências bancárias, desacompanhado da
documentação correspondente, não fazem prova da efetiva distribuição de
lucros.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF No2.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996. A arguição de
efeito confiscatório da multa, com violação aos princípios constitucionais, o
CARF não é competente para apreciar tal matéria (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte, ora Recorrente,
por meio do qual são exigidos R$ 298.540,03 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e
quarenta reais e três centavos), de imposto de renda, multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 167 a 169), o
contribuinte devidamente intimado para apresentar as informações financeiras detalhadas
relativas aos anos de 2005, 2006 e 2007, bem como comprovar com documentação hábil e idônea
a origem dos recursos creditados, tendo permanecido silente, de modo que, na data de
28/09/2009 foi expedida a Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) (fls.
27 a 29).
Em seguida, o contribuinte novamente intimado a esclarecer a origem dos recursos
creditados/depositados em suas contas bancárias, conforme “planilha de depósitos” elaborada
pela fiscalização, e, novamente, permaneceu em silêncio, sendo lavrado o Auto de Infração, em
razão da omissão de rendimentos, caracterizado por depósitos bancários de origem não
comprovada, relativos aos anos-calendários de 2005, 2006 e 2007.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento por via postal na data de 30/06/2010, conforme aviso
de recebimento acostado à fl. 196, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 197 a 221), na data
de 30/07/2010 (fl. 197), na qual alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos
abaixo:
I – PRELIMINARES
I.1. – Nulidade do Auto de Infração – cerceamento do direito de defesa;
I.2. – Da ocorrência da decadência;
II. – DO MÉRITO
II.1. – Do levantamento por meio de presunção;
II.2. – Da comprovação da origem dos depósitos – Isenção do IRPF na distribuição
de lucros aos sócios;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
4
II.3. – Da Impropriedade da taxa Selic para correção de tributos;
II.4. – Do caráter confiscatório da penalidade aplicada.
Da Decisão de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ1, em sessão realizada na data de 24/02/2015, por meio do acórdão no 12-
073.215 (fls. 519 a 539), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006 e 2007
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de forma
regular, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que
se falar em nulidade.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE.
A emissão regular de intimações, bem como os esclarecimentos e elementos de
prova solicitados, em estrito cumprimento ao disposto pela legislação de
regência, demonstram a observância do princípio da verdade material e o
cumprimento do dever de investigação por parte da autoridade fiscal.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do imposto de renda, em relação aos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro e não mensalmente; dessa
forma, quando da ciência do lançamento, ainda não havia transcorrido o prazo
decadencial para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por
meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de
cada operação realizada.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
5
LUCROS E DIVIDENDOS. ESCRITURAÇÃO. PROVAS.
O faturamento da empresa e os lucros e dividendos escriturados devem ser
comprovados com documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.
MULTA DE OFÍCIO E O PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
ilegalidade e de inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 27/11/2015, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 543, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 545 a 561), na data de 23/12/2015 (fl. 545), no qual repisou os mesmos
argumentos já apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
I – Das Preliminares
I.1 – Nulidade do Auto de Infração - Cerceamento do Direito de defesa
O recorrente, de modo genérico, pugna pela nulidade do auto de infração, em razão
do cerceamento do seu direito de defesa, mormente a fiscalização deixou de acostar a totalidade
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
6
dos documentos que fundamentam a constituição do crédito tributário, contendo, ainda, uma
fundamentação vaga e imprecisa.
Em que pese as razões expostas, não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, a lavratura do Auto de Infração para constituir o crédito suplementar
de Imposto de Renda da Pessoa Física, em virtude da omissão de rendimentos, oriundos de
depósitos bancários de origem não comprovada, encontra-se em plena conformidade com o
disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao
contribuinte ou ofensa à Lei.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração fora lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte. O recorrente foi cientificado do auto de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinentes, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Destaco, ainda, que o recorrente foi intimado, em mais de uma ocasião, a
comprovar a origem dos recursos creditados/depositados em suas contas bancárias, e em razão
do seu silêncio é que houve a lavratura do Auto de Infração ora impugnado, sendo que deste
também foi devidamente intimado, para apresentar impugnação, acompanhada de toda a
documentação comprobatória, razão pela qual não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
7
Assim, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
I.2. – Da decadência
O recorrente aduz, ainda, que o direito da Fazenda promover o lançamento teria
caducado, em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 29/07/2005, uma vez que decorrido
o prazo quinquenal de 05 (cinco) anos, mormente deva ser aplicado o §4o do artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
Ao contrário do aduzido pelo recorrente, os fatos geradores autuados ocorreram
em 31 de dezembro do ano-calendário, ou seja, em 31/12/2005, 31/12/2006 e 31/12/2007, nos
termos da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O auto de infração ora analisado foi lavrado em 06/05/2010 (fls. 177 a 182), do qual
o contribuinte foi cientificado na data de 30/06/2010 (fl. 196), portanto, dentro do prazo
quinquenal, razão pela qual afasto a alegação de decadência tecida pelo recorrente.
II – Mérito
II.1. – Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Além disso, compete ao contribuinte comprovar individualmente, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem de todos os créditos, que devem coincidir datas e valores,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
8
em decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam
analisados individualizadamente.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
A justificativa apresentada pelo contribuinte, de que os rendimentos são oriundos
da distribuição de lucros das pessoas jurídicas das quais é sócio – L’AQUILA TELECOM LTDA, RAX
OUTSOURCING TELEINFORMÁTICA LTDA e CASTEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP –
desprovida de elemento probatório que a corrobore, escrituração contábil correspondente, não
pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos.
Neste ponto, reproduzo os fundamentos expostos pela DRJ que acarretaram a
manutenção do Auto de Infração, que não foram objetos de impugnação específica pelo
recorrente em seu recurso voluntário (fls. 535 a 537):
O Impugnante alega que os referidos depósitos seriam decorrentes da
distribuição de lucros, portanto, alcançados pelo instituto da isenção.
A respeito de distribuição de lucros ou dividendos, o art. 10 da Lei n° 9.249, de
26/12/95, dispõe o seguinte:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que regula a
determinação e o pagamento do Imposto de Renda, aplica-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, em seu art. 48, assim dispõe:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos
atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
9
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que
se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos
lucros e dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no
encerramento de período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de
rendimentos a título de lucros ou dividendos que não tenham sido
apurados em balanço sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma
prevista no § 4o.” (grifou-se)
No entanto, como a distribuição de lucros não é tributada na pessoa física, torna-
se crucial a comprovação de sua existência na contabilidade da empresa, caso
contrário se estaria abrindo um caminho para que rendimentos sujeitos à
tributação pudessem ser declarados como isentos, burlando, assim, a cobrança do
imposto.
Desta forma, necessário se faz que a escrita contábil da empresa esteja em
conformidade com a legislação comercial; caso contrário, sujeita-se à incidência
do Imposto de Renda, devendo submeter-se ao ajuste anual do imposto devido
pela pessoa física beneficiária.
E por envolver a pessoa do sócio da empresa, a distribuição de lucros ou
dividendos deve estar cercada de elementos seguros de provas que demonstrem,
de forma cabal e inequívoca, a efetividade da operação, como, por exemplo, a
escrituração em Livro Diário.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
10
Logo, para se admitir tais rendimentos como isentos, necessário é que exista
escrituração demonstrando a apuração de resultado contábil e a efetiva
existência de lucros acumulados a suportar a distribuição.
Em que pese o Interessado ter apresentado juntamente com a impugnação a
documentação de fls. 250/515, a escrituração contábil e respectivos
comprovantes que embasaram os registros, demonstrando a apuração de
resultado contábil e a efetiva existência de lucros acumulados, a suportar a
distribuição, não foram trazidos aos autos.
É oportuno salientar que cabe ao Interessado juntar, quando da apresentação da
impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Em razão do exposto, deve ser mantida a tributação dos depósitos bancários.
Nesse sentido, caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de
todos os depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos
tal documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal,
a qual se limitou a reproduzir idênticos fundamentos já apresentados na Impugnação.
Portanto, irretocável a decisão de primeira instância, devendo ser integralmente
mantida.
II.2. – Da Multa de Ofício: 75%
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
11
No que tange a multa de ofício aplicada no percentual de 75%, o recorrente aduz
acerca do caráter confiscatório, que fere o artigo 150, V da Constituição Federal, e pugna pelo seu
cancelamento, ou então a sua redução.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
II.3. – Juros de Mora – Aplicação da Taxa Selic
Por fim, o recorrente aduz acerca da impossibilidade de aplicação da taxa Selic para
cálculo dos juros de mora na cobrança do crédito tributário.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
créditos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, de observância
obrigatória por seus membros, conforme enunciado da Súmula no 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001177/2010-31
12
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desse modo, inafastável o lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 575
DF CARF MF
Original